Tribunal: TJES
Processo: 0019594-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019594-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST SOBRE FRETE CONTRATADO DIRETAMENTE PELO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CSN CIMENTOS BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que concedeu a segurança no mandado de segurança preventivo impetrado contra o GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS-ST sobre o frete contratado diretamente pelos adquirentes das mercadorias, sem intervenção da impetrante. Os embargos alegam omissão do acórdão quanto aos pedidos de: (i) restituição do indébito tributário, (ii) compensação ou lançamento fiscal dos valores, e (iii) reembolso das custas processuais adiantadas pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de restituição do indébito relativo ao ICMS-ST sobre fretes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese subsidiária de compensação tributária ou lançamento fiscal do crédito; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de condenar o Estado do Espírito Santo ao reembolso das custas processuais adiantadas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ veda a utilização do mandado de segurança para fins de cobrança ou obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

A pretensão de restituição ou compensação de valores indevidamente recolhidos demanda dilação probatória e verificação de requisitos específicos previstos no art. 166 do CTN, o que é incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

A ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de restituição e compensação decorre da inadequação da via mandamental, e não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Em relação ao pedido de reembolso das custas processuais, o acórdão incorreu em omissão, pois a isenção da Fazenda Pública não abrange a obrigação de reembolsar as custas adiantadas pela parte vencedora, conforme determina o art. 82, § 2º, do CPC.

Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para determinar o reembolso das custas processuais, sem alteração do mérito do acórdão quanto à concessão da segurança.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não comporta pretensões de restituição ou compensação de tributos recolhidos anteriormente à impetração, por exigir dilação probatória e por vedação expressa da jurisprudência.

A Fazenda Pública, mesmo sendo isenta do pagamento de custas, deve reembolsar as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, conforme art. 82, § 2º, do CPC.

A ausência de manifestação sobre pleitos incompatíveis com o mandado de segurança não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 82, § 2º; CTN, arts. 166 e 170; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.900/2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp 1.951.855/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 24.05.2021, DJe 11.06.2021; REsp 1.864.092/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, DJe 09.04.2021; AgInt no AREsp 1.945.394/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 14.03.2022; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
contra o v. acórdão de ID 7185422, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto
em face do

GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a sentença de primeiro grau para conceder a segurança pleiteada no mandado de segurança “
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o crédito tributário relativo ao ICMS (retenção ou substituição tributária) decorrentes das prestações de serviços de transporte (FRETE) intermunicipais (operações internas no Estado do Espírito Santo) e interestaduais (originadas no Espírito Santo) realizadas por transportadores autônomos ou cadastrados em outros Estados, referente às mercadorias vendidas pela apelante, quando o serviço de transporte for contratado diretamente pelos adquirentes das mercadorias, sem qualquer participação ou ingerência da apelante na contratação do serviço
”.

Em suas razões recursais (ID.
7912522
), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de restituição do indébito tributário relativo ao ICMS-ST sobre fretes contratados diretamente pelos adquirentes, pedido este formulado na inicial e reiterado na apelação; (II) também deixou de apreciar a tese subsidiária da possibilidade de compensação tributária ou de lançamento do crédito na escrita fiscal; (III) o v. acórdão igualmente omitiu-se quanto ao pedido de reembolso das custas processuais adiantadas pela impetrante, sob o argumento da isenção do Estado, não obstante o art. 82, §2º do CPC e o entendimento consolidado do STJ que impõe à Fazenda Pública vencida o dever de reembolso das custas antecipadas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que se sane a
s

omissões
apontada
s.

C
ontrarrazões
no ID 11640198 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

De início, cumpre esclarecer que a jurisprudência pátria, firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o mandado de segurança não se presta à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. É o que determinam as Súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

N
o que tange à omissão quanto ao pedido de restituição do indébito e compensação, ou, subsidiariamente, o direito de compensar tais valores,
não há que se falar em omissão.

No caso em tela, o mandado de segurança foi impetrado em caráter preventivo, buscando evitar a exigência futura do ICMS-ST sobre o frete na modalidade FOB
(
free on board
)
. Embora o acórdão tenha reconhecido a ilegalidade da exigência para o futuro, a pretensão de reaver valores supostamente recolhidos indevidamente em período anterior à impetração do writ extrapola os limites cognitivos e os efeitos possíveis do mandado de segurança.

A apuração e a restituição de valores pretéritos demandariam dilação probatória para comprovar os recolhimentos efetuados, a sua indevida exigência em cada caso específico e, tratando-se de ICMS, que é um tributo indireto, a comprovação de que o encargo financeiro não foi repassado a terceiros ou que houve autorização destes para a restituição, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional
1
. Tais questões são incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança, devendo ser discutidas em ação própria, de natureza ordinária,
notadamente em razão da inadmissão do uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado pelo STF
.
No exato sentido,
consignou o C. STJ:

(...)
"o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que,
em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa
, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" ( AgInt no REsp 1 .895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021). No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados: REsp 1 .864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1 .945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944 .999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022).
(...)
. 9.
Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de
pleitear administrativamente
a compensação ou a
restituição
do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança
. (STJ - REsp: 1951855 SC 2021/0239369-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Ademais, a pretensão de compensação dos valores supostamente indevidamente recolhidos com débitos próprios de ICMS também não encontra amparo na via mandamental, pois, conforme disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública depende de lei autorizadora que estipule as condições e garantias para tal procedimento,
inexistente no
Estado do Espírito Santo, o que inviabiliza o pleito nesta via.

Portanto, o v. acórdão, ao conceder a segurança para abster a exigência futura do tributo nas condições especificadas, agiu em conformidade com a natureza e os limites do mandado de segurança. A ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de restituição e compensação de valores pretéritos não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, mas sim decorre da inadequação da via eleita para tais pretensões e da necessidade de observância dos requisitos legais específicos para a restituição de tributos indiretos e a compensação tributária. A omissão alegada, neste ponto, busca, na verdade, a rediscussão do mérito ou a obtenção de efeitos não comportados pelo
writ
mandamental.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado quanto aos pedidos de restituição do indébito e compensação, uma vez que tais pretensões são incompatíveis com a via do mandado de segurança e demandam requisitos legais e probatórios que não podem ser satisfeitos neste rito processual.

A embargante alega, ainda, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de condenar o Estado do Espírito Santo ao reembolso das custas processuais adiantadas pela impetrante, sob o fundamento de que o Estado seria isento.

O v. acórdão embargado, na parte dispositiva, consignou expressamente: "Sem condenação em custas por ser o Estado isento e sem condenação em honorários por se tratar de mandado de segurança (art. 25, Lei 12.016/2009)".

De fato, a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 1º da Lei nº
9.900/2012
, que dispõe sobre a isenção do pagamento de custas pelos entes políticos. Contudo,
tal
isenção refere-se às custas devidas pela própria Fazenda Pública pelos atos processuais que pratica ou requer.

A situação é diversa quando a Fazenda Pública é vencida na demanda. Nesse caso, a isenção de que goza não a desobriga de reembolsar à parte vencedora as custas e despesas processuais que esta antecipou no curso do processo. O art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
". As custas processuais adiantadas pela parte vencedora enquadram-se no conceito de despesas processuais a serem reembolsadas pelo vencido.

No caso dos autos, o v. acórdão deu provimento integral ao recurso de apelação da impetrante, concedendo a segurança pleiteada. Portanto, a impetrante sagrou-se vencedora na demanda. Consequentemente, o Estado do Espírito Santo, na qualidade de parte vencida, deve reembolsar à impetrante as custas processuais por ela adiantadas. A isenção de que goza a Fazenda Pública não se estende à obrigação de ressarcir as despesas processuais da parte contrária que saiu vitoriosa.

Neste ponto, verifica-se que o v. acórdão, ao afirmar a isenção do Estado e deixar de determinar o reembolso das custas adiantadas pela impetrante, incorreu em omissão, a qual merece ser sanada.

Portanto, impõe-se o acolhimento apenas parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão e determinar que o Estado do Espírito Santo reembolse as custas processuais adiantadas pela impetrante.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, determinar que o Estado do Espírito Santo reembolse as custas processuais adiantadas pela impetrante, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado nos demais termos.

É como voto.

1
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, determinar que o Estado do Espírito Santo reembolse as custas processuais adiantadas pela impetrante, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado nos demais termos.